Tribunal: TJMT
Processo: 1036042-90.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036042-90.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (REPRESENTANTE), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (APELANTE), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (REPRESENTANTE), EDECY ALENCASTRO DE SA - CPF: 173.403.571-49 (APELADO), VICTOR RAFAEL DE ALCANTARA OLIVEIRA - CPF: 017.942.081-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO OFERECIDO PELA EMPRESA REQUERIDA – COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS – FRAUDE EVIDENCIADA –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
– DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, ao passo que o quantum indenizatório fixado pelo magistrado merece ser reduzido, para se adequar ao entendimento desta Câmara.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1036042-90.2021.8.11.0041

APELANTES:
LOJAS RIACHUELO S/A E MIDWAY S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADA:
EDECY ALENCASTRO DE S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
LOJAS RIACHUELO S/A E MIDWAY S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes,
lançada nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência nº 1036042-90.2021.8.11.0041, ajuizada por
EDECY ALENCASTRO DE S/A
, que julgou procedente os pedidos iniciais formulados pela requerente, e condenou a requerida, solidariamente, ao pagamento a título de danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente
decisum
, bem como condenou a requerida solidariamente, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Irresignada, as apelantes apontam que o débito levado a registro nos órgãos de proteção ao crédito foi declarado inexigível, com a determinação de exclusão do apontamento e a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Entretanto, ao contrário do que entendeu o Magistrado, afirmam que a negativação levada a efeito se mostra totalmente regular, isso porque, de fato, ela acatou a contestação dos lançamentos feitos na fatura do cartão de crédito da parte apelada, contudo, como a fatura já estava fechada, não pôde cancelar e/ou excluir o lançamento das parcelas.

Dizem que em razão da referida impossibilidade, realizaram os ajustes necessários na fatura da parte apelada, lançando, de uma única vez, crédito no valor das compras contestadas, o que pode ser visto nas faturas vencidas em 10/06/2021 e 10/07/2021.

Aduzem que em razão dos referidos lançamentos, houve abatimento das compras realizadas pela parte apelada, valendo destacar que a fatura vencida em 10/06/2021, foi fechada no valor de R$9,39, já a fatura vencida em 10/07/2021, foi fechada no valor de R$201,71.

Afirmam que essa última fatura, vencida em 10/07/2021, bem como as subsequentes não foram pagas pela parte apelada, o que motivou a negativação nos órgãos de proteção ao crédito discutida na presente demanda.

Também defendem que
não há que se falar em ofensa à honra, dignidade e bom nome da parte apelada, não havendo razão para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, motivo pelo qual,
requerem a reforma da sentença, afastando a condenação imposta, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Subsidiariamente, na eventual hipótese de manter a condenação, requerem que o valor arbitrado seja minorado, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como seja a apelada condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência (id. 153924144).

Contrarrazões ofertadas no Id. 153924147, pelo desprovimento deste apelo.

Preparo recolhido no Id. 153924145.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
EDECY ALENCASTRO DE S/A

ajuizou

Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência

em face das

LOJAS RIACHUELO S/A
e
MIDWAY S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, em razão da falha na prestação do serviço, consubstanciada nas cobranças indevidas lançadas após o cancelamento do cartão da recorrida, decorrentes de possível fraude, com a indevida/ilegal negativação perante o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC.

Em síntese, defende que é titular do cartão de crédito da primeira requerida, ao qual é administrado pela segunda requerida, e no mês de março/2021 percebeu lançamentos desconhecidos nas faturas do seu cartão de crédito, solicitando, em seguida, o seu cancelamento.

Aduz que ao buscar o PROCON/MT, narra que foi de fato constatada pela parte requerida a existência de fraude, o que consequentemente gerou um acordo para o estorno dos valores cobrados indevidamente, entretanto, apesar disso, alega que as cobranças indevidas continuaram após o acordo entabulado e, ainda, teve o seu nome incluso nos órgãos de proteção ao crédito no valor (R$4.230,87).

Diante desses fatos, requereu, inicialmente, a concessão da tutela de urgência, ordenando que a parte requerida proceda a revisão das faturas e baixe a restrição do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, acerca do débito cobrado discutido, e no mérito, pediu a procedência da demanda para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00.

A liminar foi deferida para que a parte requerida proceda a exclusão do nome da parte autora nos órgãos restritivos de crédito, suspenda a cobrança e emita novas faturas, sob pena de multa em caso descumprimento da ordem.

Contestação ofertada no Id. 75065441, arguindo preliminares de ilegitimidade passiva e impugnação quanto a gratuidade da justiça e ao valor da causa. No mérito
,

alega que não praticou nenhum ato ilícito, claramente, foi tão vítima da ocorrência, quanto à parte autora, uma vez que suportou efetivamente todo o ônus das compras realizadas ilicitamente, ao fim, arguiu a inexistência de dano de ordem moral indenizável, e por fim, requereu a improcedência dos pedidos.

Após regular trâmite da demanda, o Magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos iniciais formulados pela requerente, condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento a título de danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Pois bem. Inicialmente, cumpre registrar a incidência da legislação consumerista à espécie dos autos, dada a subsunção das partes aos arts. 2º, 3º e 17 do CDC.

Assim, incidindo as regras do CDC ao caso em análise, a responsabilidade civil decorrente da prática de ato ilícito deixa de ser subjetiva (arts. 186 e 927 do Código Civil), para se tornar objetiva, a teor do que estabelece o artigo 14 da Lei de Consumo.

Conforme orientação do referido artigo,
"
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
".

Portanto, a responsabilidade da Ré/fornecedora, segundo o próprio CDC, é objetiva e a inversão do ônus da prova se opera automaticamente (
ope legis),
sendo a vulnerabilidade do consumidor presumida, motivo pelo qual
a parte requerida precisa demonstrar cabalmente a origem da restrição, o que não o fez.

Em análise ao caso concreto, e como bem analisado na sentença, verifica-se que
“apesar da parte requerida afirmar que a restrição refere-se a um cenário de fraude em que foi vítima da situação, observa-se que a mesma não juntou aos autos qualquer documento referente a licitude da restrição ora questionada, mesmo com acordo pactuado no PROCON (Id. 68088103) para estorno dos valores cobrados e cancelamento da cobrança indevida, o qual não se desincumbiu, ocasionando a restrição no nome da Autora (Id. 68088097)”
, o que evidencia a má prestação de serviço.

Logo, a empresa requerida/apelante não comprovou de forma evidente que a dívida que originou a inscrição se deu de forma regular, vez que também alega que foi vítima de fraude.

Desse modo, apesar da requerida possuir informações para demonstrar a legalidade da restrição, assim não fez, vez que não agiu com o cuidado necessário para comprovar suas alegações, o que prova a falha na prestação dos serviços, passível de indenização.

Além disso, impende registrar que nos casos de inscrição indevida os danos morais ocorrem em sua

modalidade pura,
in re ipsa
, decorrendo do próprio fato e, portanto, não necessitando de

comprovação.

Desse modo, resta configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA –
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC”
(TJ-MT 10002339420218110055 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA Elétrica – INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL INDENIZÁVEL CARACTERIZADO “IN RE IPSA” –
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. A inscrição indevida dos dados da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito é fato gerador de dano moral caracterizado “in re ipsa”, sendo prescindível, pois, comprovação específica do prejuízo ao patrimônio imaterial da parte lesada”
(TJ-MT 10314235420208110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

“AÇÃO DECLARATÓRIA – DANO MORAL – TELEFONIA –
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – NEXO DE CAUSALIDADE – ÔNUS DA PROVA – INDENIZAÇÃO CABÍVEL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva do seu direito e ao réu dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu a empresa apelada. A inscrição indevida do nome no cadastro de proteção ao crédito é suficiente para gerar o dano que deve ser reparado. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que se observou no recurso”
(TJ-MT 10056653920218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2022)

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor fixado na sentença de R$15.000,00 (quinze mil reais) se mostra elevado, merecendo ser reduzido o quantum indenizatório para
R$10.000,00 (dez mil reais)
, em obediência ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE – PROVA PERICIAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
DANO MORAL IN RE IPSA – SÚMULA Nº 479 DO STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo indícios de fraude relativos à contratação, faz-se mister a abstenção da instituição financeira de cobrar tais encargos, já que ausente quaisquer provas efetivas de sua contratação. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479 do STJ). Cabe às instituições financeiras conferir a autenticidade dos documentos e a procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da contratação, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar. A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes da Terceira Câmara de Direito Privado do TJ/MT. O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios”
(TJ-MT 00003477320168110007 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2021)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir o valor do quantum indenizatório para R$10.000,00 (dez mil reais).

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau de recurso (art. 85, §11, CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023